Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EFEITO SUSPENSIVO E PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADAS. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE REALIZADA POR SENTENÇA. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEVIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO ATRIBUÍDO A TERCEIRO. CONLUIO DO LOCADOR. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. CONTRATO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Dupla apelação contra sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente a fiadora aos débitos de aluguéis vencidos e daqueles que se vencerem até a data da efetivação do despejo. 1.1. No apelo, a fiadora requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suscita preliminar de nulidade do julgado e, no mérito, pede a reforma da sentença alegando que a garantia locatícia estaria viciada por dolo.
2. Do efeito suspensivo e preliminar de nulidade do julgado – rejeitados. 2.1. A apelante argumenta que o julgamento do pedido da autora locadora, visando a condenação solidária do fiador ao pagamento dos débitos, depende de fatos e circunstâncias a serem esclarecidos em processo prejudicial, no qual a sentença proferida não transitou em julgado. 2.2. Todavia, a legislação processual garante a suspensão do feito tão somente enquanto pendente o julgamento da matéria, sem condicionar ao trânsito em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC), mesmo porque “o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano” (art. 313, § 4o, do CPC), impondo, inclusive, o prosseguimento do processo assim que esgotado o lapso (art. 313, § 5o, do CPC). 2.3. Assim, descabido pretender a parte fiadora que o presente processo, no qual o locador visa o despejo e cobrança dos aluguéis, seja suspenso para aguardar o trânsito em julgado da sentença que já apreciou a questão prejudicial no feito correlato. 2.4. Precedente: “A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo”. (07255205120208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, PJe: 15/10/2021.)
3. No caso, a apelante almeja a anulação da fiança prestada em contrato de aluguer por vício de consentimento, na forma do art. 145, do CC. 3.1. Defende que apenas “assinou o contrato de locação por conta da sedução do apelado, vez que o mesmo sabia da fragilidade e do desejo de constituir família que a recorrente tinha e, valendo-se disso, prometia dar o que ela tanto almejava caso a mesma se compelisse a ser sua fiadora e a pagar as suas dívidas”.
4. Ao que consta dos autos, a locadora não incorreu em qualquer prática de ato doloso em detrimento da fiadora, conforme bem observou a sentença recorrida, visto que a apelante atribui ao locatário a suposta conduta maliciosa que teria maculado a sua vontade “por dolo, ante as promessas sentimentais/amorosas”. 4.1. No caso em análise, para ser anulável a fiança prestada, deveria a fiadora comprovar que a locadora, em conluio com o locatário, ao qual a apelante imputa a prática de ato doloso, teria participado do alegado estelionato sentimental no convencimento da parte em subscrever o contrato na qualidade de fiadora, situação inexistente nos autos. 4.2. Assim, não prospera a pretensão da fiadora em declarar a nulidade da fiança prestada regularmente no contrato de aluguel, por meio do qual se obrigou ao pagamento dos encargos locatícios, apontando conduta dolosa atribuída à terceiro diverso da locadora requerente, a qual não deve responder por suposto ardil atribuído ao locatário, o qual teria convencido maliciosamente a apelante a se obrigar solidariamente pela locação.
5. No caso particular, o contrato de locação apresenta de forma regular a obrigação da apelante, ao subscrever a avença, na qualidade de fiadora, como devedora principal e solidária pelos débitos oriundos do contrato até o termo de entrega das chaves, acrescido de constar cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem. 5.1. Diante de expressa previsão no contrato, não prospera o pedido subsidiário da apelante para que o termo final da condenação aos débitos locatícios seja a data da notificação de exonerar-se da fiança, acrescido de que a benesse ocorre quando da prorrogação da locação por prazo indeterminado (art. 40, X, da Lei 8.245/91), hipótese diversa dos autos. 5.2. Precedente: “Incabível a exoneração da fiança, diante de expressa disposição contratual que prevê a obrigação solidária dos fiadores em pagar os encargos locatícios até a efetiva devolução do imóvel, o que somente ocorre com a entrega das chaves, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado”. (07207561920208070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/10/2021).
6. Portanto, identificada a regularidade da fiança prestada pela apelante garantindo o adimplemento da obrigação principal como devedora solidária, correta a sentença que julgou procedente os pedidos para condenar solidariamente a fiadora aos débitos de aluguéis vencidos e daqueles que se vencerem até a data da efetivação do despejo.
7. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majora-se para 11% os honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
8. Apelação improvida.